Tribunal: TJMT
Processo: 1023611-08.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023611-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Arras ou Sinal]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FLAVIA TEIXEIRA LOPES - CPF: 023.347.031-09 (RECORRENTE), MARCELO DIAS - CPF: 220.251.928-94 (ADVOGADO), LILIANE DE SOUZA LEONEL - ME - CNPJ: 13.194.166/0001-38 (RECORRIDO), AMANDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.844.871-42 (ADVOGADO), BRUNA IZABELLA FERREIRA BARBOSA - CPF: 045.491.821-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO. LIMITAÇÃO AOS FATOS DA INICIAL. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE PEDIDO CONTRAPOSTO E RECONVENÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, é legítimo quando a controvérsia é eminentemente documental e o conjunto probatório é suficiente, inexistindo cerceamento de defesa.

Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando a decisão enfrenta os pontos essenciais da controvérsia com fundamentação adequada, ainda que contrária aos interesses da parte.

O pedido contraposto, nos termos do art. 31 da Lei no 9.099/1995, deve guardar estrita vinculação com os fatos narrados na petição inicial, não sendo admitida a introdução de pretensão autônoma fundada em causa de pedir diversa.

A dedução de alegações relativas a cobrança vexatória, falsidade documental e nulidade contratual configura inovação indevida, transmudando o pedido contraposto em verdadeira reconvenção, instituto incompatível com a sistemática dos Juizados Especiais.

A mera propositura de ação judicial não configura, por si só, dano moral ou litigância de má-fé, ausente demonstração de conduta abusiva.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da petição inicial.

Irresignada, a parte reclamada interpôs recurso inominado, arguindo, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa e por negativa de prestação jurisdicional. No mérito, pugna pela reforma da sentença, com procedência do pedido contraposto.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

A alegação de cerceamento de defesa não merece acolhimento, uma vez que o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, é medida legítima quando o conjunto probatório constante dos autos se mostra suficiente à formação do convencimento do magistrado.

No caso, a controvérsia é eminentemente documental, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal, não havendo qualquer prejuízo à parte recorrente.

Do mesmo modo, não há falar em nulidade por negativa de prestação jurisdicional, pois a sentença enfrentou adequadamente as questões necessárias à solução da lide, apresentando fundamentação suficiente, ainda que contrária aos interesses da recorrente.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que indique os fundamentos que embasam sua decisão.

Assim, rejeito as preliminares arguidas.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

A sentença recorrida reconheceu a improcedência da ação de cobrança diante da ausência de prova do débito alegado, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Com efeito, a parte autora não apresentou elementos mínimos aptos a demonstrar a origem, a evolução e a exigibilidade do suposto débito, limitando-se a juntar cálculo unilateral desacompanhado de documentação idônea que o corroborasse.

Dessa forma, correta a conclusão de que não restaram comprovados os fatos constitutivos do direito alegado, impondo-se a improcedência da cobrança.

No tocante ao pedido contraposto, igualmente não merece acolhimento, pois a mera propositura de ação judicial não configura, por si só, dano moral ou litigância de má-fé, sendo necessária prova de conduta abusiva, o que não se verificou nos autos.

Cabe registrar que o pedido contraposto deve limitar-se aos fatos narrados na inicial, não podendo o reclamado introduzir causa de pedir nova.

A possibilidade do pedido contraposto no Juizado Especial está prevista no artigo 31 da Lei 9.099/95:

“Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3o desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.”

Já a reconvenção, regida pelo artigo 343 do CPC, dispõe:

"Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa."

No caso em análise, os pedidos formulados pela recorrente fundamentam-se em fatos que não foram objeto da petição inicial. A cobrança extrajudicial vexatória, a alegada falsidade documental e o declaração de nulidade de cláusulas, embora conexas, constituem fatos novos, que não integram a causa de pedir da ação de cobrança ajuizada pela recorrida.

A admissão de tais pedidos como pedido contraposto implicaria transformar este instituto em verdadeira reconvenção, permitindo ao réu deduzir pretensão autônoma com causa de pedir própria, o que contraria frontalmente a sistemática dos Juizados Especiais.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026